Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-18.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RES E NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medidas desnecessárias. Prova técnica suficiente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Operador de produção I. Condições agressivas do labor. Problemas em coluna. Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1010790-18.2023.8.26.0229; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Ricardo Graccho

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/07/2025

Data de publicação:

02/07/2025

Ementa:

APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS SUPLEMENTARES E NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medidas desnecessárias. Prova técnica suficiente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Operador de produção I. Condições agressivas do labor. Problemas em coluna. Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.